Tribunal: TJDFT
Processo: 0742203-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE DO COMPOSSEIRO. COMPETÊNCIA. SITUAÇÃO DO IMÓVEL. REGISTRO ATUAL DO ENDEREÇO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. CAPACIDADE NÃO COMPROVADA. COMPOSSE. ACORDO VERBAL. COMPROVADO. DANO MORAL. INEXISTENTE.
1. É competente a circunscrição de Brasília para processar e julgar ação de reintegração de posse quando o endereço atual do imóvel indica pertencer à Região Administrativa do Lago Norte.
2. O autor que se apresenta como compossuidor do lote que pretende reintegrar tem legitimidade para o exercício sobre os atos possessórios da defesa do bem, conforme artigo 1.199 do Código Civil.
3. Concedido o benefício da gratuidade de justiça e inexistindo efetiva comprovação pelo impugnante quanto à alegada capacidade financeira da parte beneficiária em arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio, impõe-se manter o benefício concedido.
4. De acordo com o artigo 1.199 do Código Civil, “se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores”.
5. A atuação judicial de um dos compossuidores de imóvel comum, na defesa contra o esbulho praticado no terreno, não o torna possuidor exclusivo em detrimento dos demais.
6. Na ausência de ajustes formais, é possível comprovar a composse por meio de oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes envolvidas.
7. O esbulho possessório, intrinsecamente, não gera direito à indenização por danos morais, porquanto ausente demonstração de lesão a direitos da personalidade oriundas da situação, de modo a romper o equilíbrio psicológico a fim de possibilitar a pretendida reparação.
8. Apelações conhecidas e não providas.